Tribunal: STF
Processo: HC 208705
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ricardo Gaudiozo dos Santos, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 703.139/SP.



    Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 5 anos e 10 dez meses de reclusão em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas interestadual de drogas (art. 33 c.c 40, inc. V, da Lei nº 11.343/06).



    Aduz que, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça local reduziu “sua pena à 02 anos e 11 meses de reclusão, aplicando, portanto, o crime comum vazado no artigo 33, §4º da Lei n° 11.343/2006.”



    Assevera, ademais, foi imposto, à míngua de fundamentação idônea, o regime semiaberto. 



    Para a defesa, como não houve motivação idônea a justificar a imposição do regime mais gravoso, não há como estabelecê-lo. 



    Invoca em favor da paciente os enunciados das Súmulas nsº 718 e 719 da Corte. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem a fim de determinar o regime aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na forma da lei.



    Examinados os autos, decido. 



    No caso a impetração tem como escopo decisão singular proferida pela Ministra Relatora no bojo do HC nº 703.139/SP. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, o caso não encerra situação de flagrante constrangimento ilegal. 



    Com efeito, conforme consignado pela Ministra Laurita Vaz, na decisão impugnada, 



    “apesar de fixada a pena-base no mínimo legal, tendo em vista a primariedade do Acusado e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a Corte de origem estabeleceu o regime inicial semiaberto, com base na natureza e na quantidade da droga apreendida, circunstâncias concretas justificadoras da imposição de regime mais gravoso.



    (...)



    Por fim, com base também na natureza e na quantidade da droga apreendida, a Corte de origem manteve o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, fundamento que, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, é apto a afastar o mencionado benefício.”



    Essa compreensão não fere o entendimento capitaneado pelo Supremo Tribunal Federa, que registra precedentes, segundo o qual o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (CP, art. 59) e à natureza e à quantidade da droga (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 



    Confiram-se ainda:



    “(...)



    5. Embora fixada a pena-base no mínimo legal, a quantidade e a natureza da droga apreendida, utilizadas na terceira fase da dosimetria para afastar a incidência da minorante definida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, autorizam a fixação do regime prisional mais gravoso. 5. Embora fixada a pena-base no mínimo legal, a quantidade e a natureza da droga apreendida, utilizadas na terceira fase da dosimetria para afastar a incidência da minorante definida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, autorizam a fixação do regime prisional mais gravoso. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 193.984-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/2/21)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÇÃO IDÔNEA. REGIME ABERTO. CONCESSÃO SUPERVENIENTE NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.



    1. Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, c, do Código Penal – a primariedade e a pena aplicada igual ou inferior a 4 (quatro) anos – há fundamentos idôneos adotados pelas instâncias anteriores, a justificar a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, como a quantidade da droga apreendida e a gravidade em concreto do delito. (...) 



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (HC nº 185.720-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/12/20 - grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 189.773-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/10/20)



    Logo, não há afronta à jurisprudência da Corte, a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente